Tribunal: TJSP
Processo: 2041183-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação e determinou que a agravante reative o plano de saúde, sob pena de multa diária de R$5.000,00. Inconformismo da executada. Não cabimento. Descumprimento de determinação judicial caracterizado. Oportuna a fixação de astreintes para compelir a executada a reativar

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação e determinou que a agravante reative o plano de saúde, sob pena de multa diária de R$5.000,00. Inconformismo da executada. Não cabimento. Descumprimento de determinação judicial caracterizado. Oportuna a fixação de astreintes para compelir a executada a reativar o plano de saúde. Art. 537 do Código de Processo Civil. Valor das astreintes não excessivo ou desproporcional. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo não provido.